Tribunal: STF
Processo: HC 269042
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Habeas corpus. Tráfico de drogas e associação para o tráfico. Pleito de absolvição. Dosimetria. Minorante do art. 33, §4º, da Lei 11.343/2006.  Supressão de instância. Negativa de seguimento.

Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de R.S.F. contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do agravo regimental no HC 1.048.460/SP (evento 22).

O paciente foi condenado à pena definitiva de 8 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, tipificados nos arts. 33, caput e 35, caput, da Lei 11.343/2006 (evento 7). 

No presente writ, a Defesa sustenta a fragilidade do acervo probatório para lastrear a condenação do paciente. Argumenta que o acórdão de apelação reformou a sentença absolutória para condenar o paciente assentado exclusivamente no depoimento dos policiais responsáveis pela diligência. Assevera que “houve uma inversão do ônus da prova no processo penal, haja vista que o v. Acórdão atribuiu presunção de veracidade às palavras dos policiais, deslocando para a defesa um ônus que constitucionalmente pertence à acusação”. Aponta a falta de provas da existência de vínculo permanente para a prática do delito de associação para o tráfico de drogas. Ressalta que o paciente é primário, possui bons antecedentes, não se dedica a atividades criminosas nem integra organização criminosa. Aduz a possibilidade de aplicação da minorante do §4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, no patamar máximo. Requer, em medida liminar e no mérito,  a absolvição do paciente quanto aos delitos previstos nos arts. 33 e 35 da Lei 11.343/2006 e, sucessivamente, o redimensionamento da pena.

É o relatório. Decido. 

Colho do ato apontado como coator (evento 22):

“PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO E REVISÃO DA DOSIMETRIA. INADMISSIBILIDADE DA UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. REFUTAÇÃO DESSE ARGUMENTO. AUSÊNCIA. INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. 
Agravo regimental não conhecido.”

A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).

De outro lado,  anoto que a Corte Superior não conheceu do agravo regimental no writ lá impetrado ante a “ausência de refutação específica de toda a motivação da decisão agravada”. Extraio, excertos do voto condutor do acórdão impugnado (evento 22, fl. 2): 

“Em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a impugnação apresentada em agravo regimental deve ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo suficientes alegações genéricas ou meras repetições das teses já repelidas na decisão agravada. 
Caso em que as razões do agravo regimental estão dissociadas dos fundamentos da decisão agravada e não impugnam, de forma integral, os motivos adotados na decisão monocrática que indeferiu liminarmente a petição inicial de habeas corpus, pois a defesa não refutou a impossibilidade de impetração de habeas corpus substitutivo de revisão criminal. 
Verificada a ausência de refutação específica de toda a motivação da decisão agravada, não se conhece do agravo regimental, é o que diz nossa jurisprudência: AgRg no HC n. 1.009.391/MT, Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 24/9/2025, DJEN de 1º/10/2025; AgRg no HC n. 836.383/SP, Ministro Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, julgado em 12/3/2024, DJe de 21/3/2024; AgRg no HC n. 1.020.291/SP, Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 24/9/2025, DJEN de 30/9/2025; e AgRg no HC n. 1.014.054/SP, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 3/9/2025, DJEN de 8/9/2025.”

Presente o contexto, verifico que as matérias trazidas nestes autos não foram debatidas no acórdão recorrido. Portanto, à míngua de pronunciamento judicial conclusivo pela Corte Superior, inviável a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Cito, nessa linha, precedentes: HC 235.221-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 236.138-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 22.02.2024; HC 235.861-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma,DJe 22.02.2024; e RHC 230.594-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 23.02.2024.

Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).

Publique-se.

Brasília, 3 de março de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente